Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. O embargante alegou omissão, obscuridade e contradição na decisão recorrida, especialmente em relação à penhora de imóvel e à aplicação da Lei no 8.009/90.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, especialmente quanto à penhora de imóvel e à aplicação da Lei no 8.009/90. O embargante também busca o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário, isto é, a de aplicar o direito ao caso concreto (narra mihi factum dabo tibi jus). Não compete às partes dizer o direito, tampouco se vincula o Juiz à definição jurídica dada por elas ao fato (jura novit curia).
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento do agravo de instrumento. O inconformismo do embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão.
6. Para fins de prequestionamento, o novel ordenamento jurídico considerou estarem incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, não sendo necessário, portanto, o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes (artigo 1.025, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
8. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, parágrafo único, inciso II; Lei no 8.009, de 1990, art. 3o, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 988.650/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017. TJDFT, Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 05/10/2016, DJE 19/10/2016.